Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Processo : 0703346-72.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 68885490) da decisão (id. 68661897) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Os agravantes sustentam que a existência do grupo econômico entre a empresa NM Payments e o Grupo Raydan foi retirada do site do próprio Grupo Raydan (https://www.raydan.com.br/conta-digital). Alegam, ainda, que a urgência consubstancia-se na “rescisão do contrato entre o Executado e o Grupo Raydan por meio da empresa NM Pay, que obrigaria o Exequente a reiniciar do zero as pesquisas para satisfação do crédito”. Requerem a reconsideração da r. decisão, a fim de conceder o pedido liminar. Decido. As razões trazidas no petitório não alteram a decisão desta relatoria. Conforme pontuado por ocasião da apreciação liminar, os boletos de pagamento juntados aos autos não comprovam que o Grupo Raydan seja beneficiário das mensalidades pagas pelos alunos do agravado, mas somente a NM Pagamentos. Outrossim, do exame dos autos na origem, verifico que, em 20/02/2025, foram expedidos mandados para três endereços encontrados da empresa beneficiária dos pagamentos, o que pode regularizar a intimação da penhora postulada pelos agravantes. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator